Tribunal: CARF
Processo: 10880.932029/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.932029/2013-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.991 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
LFG BUSINESS, EDICOES E PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1301-000.990, de 16 de
junho de 2021, prolatada no julgamento do processo 10880.932030/2013-03, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)

Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
LFG BUSINESS, EDIÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. recorre a este
Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/REC que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) por
intermédio da qual o contribuinte compensou estimativa de Contribuição Social sobre o Lucro
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.932029/2013-71
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.991 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932029/2013-71

Líquido (CSLL), referente a junho de 2010, com suposto crédito de pagamento indevido ou a
maior de estimativa de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
referente a dezembro de 2008, no montante de R$ 17.260,74 na data de transmissão, decorrente
de Darf de R$ 89.455,15, arrecadado em 30/01/2009. Consoante declarado, restou um resíduo
não utilizado do crédito no valor de R$ 22,24.
2. Como resultado da análise foi proferido o despacho decisório que decidiu não
reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a compensação declarada, haja
vista que o valor recolhido foi integralmente alocado a débito de mesmo tributo e período de
apuração confessado pelo contribuinte, sendo o crédito inexistente.
3. Cientificado por via postal, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, instruída com documentos, onde argumenta, em síntese, que: (i) apurou e
recolheu indevidamente o montante de R$ 89.455,15 a título de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) referente a dezembro de 2008, e informou tal estimativa
na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF); (ii) após, verificou erro na
apuração da base de cálculo, ensejando uma redução da estimativa para R$ 72.194,41, conforme
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ); (iii) o equívoco foi o
de demonstrar na DCTF débito indevido de IRPJ, o que ocasionou a rejeição da compensação; e
(iv) protesta por provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito,
notadamente a juntada de novos documentos.
Ao tratar da questão a DRJ/REC julgou improcedente o pleito por entender, em
suma, que:
6. Na espécie, o contribuinte apresentou dez DCTFs relativas ao 2o
semestre de 2008 conforme listagem abaixo copiada obtida junto ao
sistema DCTF, sendo uma original e nove retificadoras, todas anteriores
à data da ciência do despacho decisório. Na última DCTF retificadora o
contribuinte confessou débito de R$ 89.455,15, vinculando a este o Darf
objeto da Dcomp, o qual foi integralmente utilizado na sua quitação. Esta
foi a motivação do decisão proferida, a qual, nesse contexto, é acertada.
[...]
7. O contribuinte argumenta que verificou erro na base de cálculo do
tributo, sendo a apuração correta a indicada na DIPJ, que determinou um
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
estimada de R$ 72.194,41.
8. Não obstante o contribuinte não ter retificado a informação prestada na
9a DCTF retificadora, ativa quando do despacho decisório, o §3o do art.
9o da IN RFB no 1.599, de 2015 (atualmente vigente), autoriza a
retificação de ofício da DCTF atendidas as seguintes condições: (i) prova
inequívoca de erro de fato no preenchimento da declaração, e (ii) que esta
retificação ocorra enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário correspondente à declaração:
[...]
11. Cabe destacar que a comprovação do erro de preenchimento da 9a
DCTF retificadora é ônus do contribuinte, em cumprimento ao disposto
no art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, com redação da Lei
no 8.748, de 1993 (aplicável ao contencioso decorrente de manifestação
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.991 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932029/2013-71

de inconformidade contra não homologação de compensação em virtude
do disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no
10.833, de 2003), que exige a instrução da contestação com as provas
documentais das alegações apresentadas.
12. Na espécie, como visto, a única prova carreada aos autos para
comprovar o erro de preenchimento da 9a DCTF retificadora foi a cópia
da DIPJ.
[...]
14. Para provar que a 9a DCTF retificadora foi preenchida com erro e,
por conseguinte, que a apuração contida na DIPJ representa a realidade
fiscal do contribuinte, é necessário que ele traga aos autos provas
documentais, tais como os livros contábeis e fiscais, na parte de interesse,
e documentos fiscais, conforme o caso, de forma a permitir ao julgador
administrativo verificar se o que foi declarado na DIPJ corresponde ao
registrado na escrituração. Tal medida não foi adotada.
A improcedência se deu, portanto, por ausência de prova apresentada pelo
contribuinte capaz de lhe confirmar a ocorrência do erro de fato, especificando a decisão
recorrida que deveriam ser apresentados livros contábeis e fiscais.
Irresignado, o contribuinte apresentou sucinto Recurso Voluntário repisando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade e colacionando documentação que
entende lhe confirmar a existência do crédito.
Por fim, requer a retificação do acórdão recorrido para que seja reconhecido seu
direito creditório, homologando-se a DCOMP transmitida.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais para sua admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
A controvérsia resta delimitada a respeito da existência dos elementos de liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
Quando da análise por parte da DRJ/REC, não havia sido colacionado aos autos
conjunto probatório suficiente para assegurar a existência do direito creditório
pretendido pelo recorrente e, por essa razão, o colegiado de primeira instância julgou
improcedente o pleito do contribuinte.
Em sede recursal, entretanto, conforme relatado, o recorrente apresentou documentação
de fls. 264 a 282, dentre elas o Registro de Apuração do Lucro Real, que entende lhe
assegurarem o direito creditório pleiteado.
Nesse contexto, recebo a documentação acostada em sede recursal para que em busca da
efetividade do princípio da verdade material, seja analisada pela autoridade fiscal a fim
de confirmar a existência do direito creditório.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.991 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932029/2013-71

Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a DRF de origem
tome conhecimento da documentação acostadas às e-fls. 264/282, devendo confrontá-la
com a análise do direito creditório pleiteado na DCOMP em apreço, bem como, com a
DCTF retificadora.
Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o recorrente será intimado,
assegurando-lhe o prazo de trinta dias para manifestação, na forma do artigo 35, do
Decreto no 7.574/2011.
Decorrido o prazo regulamentar, com ou sem manifestação do recorrente, deverá o
processo ser devolvido ao CARF, para prosseguir o julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital